Tribunal: STF
Processo: HC 58922
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". SE O TRIBUNAL LOCAL NÃO TOMOU CONHECIMENTO DO
"HABEAS CORPUS", PORQUE AINDA NÃO APRECIADO PEDIDO DE DESISTENCIA DA
APELAÇÃO CRIMINAL DO PACIENTE, NA MESMA CORTE, - DESDE QUE JA
HOMOLOGADA ESSA DESISTENCIA, CABE-LHE CONHECER DA IMPETRAÇÃO E
DECIDI-LA COMO DE DIREITO. "HABEAS CORPUS", COM FUNDAMENTAÇÃO
CORRESPONDENTE AO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL LOCAL, IMPETRADO
PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DELE NÃO SE CONHECE, COM REMESSA
DO FEITO AO TRIBUNAL ESTADUAL.